Tribunal: TJBA
Processo: 8051728-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051728-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ROSANGELA BORGES DOS SANTOS e outros (7)

Advogado(s):MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PESCADORES ARTESANAIS EM FACE DE EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS DE USINA HIDRELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO
(BYSTANDER)
. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória ajuizada por pescadores artesanais contra empresas do grupo Votorantim, em razão de alegados prejuízos decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo.

2. Decisão do Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, com fundamento na hipossuficiência dos autores e na verossimilhança das alegações, e determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

3. Interposição de agravo de instrumento pelas rés, com pedido de efeito suspensivo, que foi indeferido monocraticamente.

4. As agravantes sustentam a inexistência de relação de consumo, por se tratar de concessão pública regida por normas de direito público, e impugnam a inversão do ônus da prova, alegando ausência de verossimilhança e risco de imposição de prova diabólica.

5. Os agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a aplicação do CDC por equiparação, com base na Súmula 618 do STJ, e a manutenção da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: a) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre pescadores afetados por operação de usina hidrelétrica e as empresas concessionárias;
b
) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor dos autores e em que extensão ela deve ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC aos casos de dano ambiental sofrido por terceiros não contratantes, por meio da figura do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).

8. A atividade exploratória de energia elétrica tem potencial lesivo à coletividade, atraindo a incidência do microssistema consumerista e a competência da vara especializada.
9. A inversão do ônus da prova encontra amparo tanto no art. 6º, VIII, do CDC quanto na Súmula 618 do STJ, que autoriza a aplicação da inversão nas ações de degradação ambiental, especialmente em observância ao princípio da precaução.

10. Entretanto, a distribuição do ônus da prova deve respeitar o princípio da vedação à prova diabólica, previsto no art. 373, § 2º, do CPC.

11. As alegações relativas à condição profissional dos autores (pescadores) e aos danos individuais devem ser por eles comprovadas, visto que possuem melhores condições para a produção dessa prova.

12. Às rés compete demonstrar a regularidade das operações da usina, a inexistência de impacto ambiental ou nexo causal entre a atividade e os prejuízos alegados.

13. A solução intermediária, que estabelece uma distribuição dinâmica da prova, encontra respaldo na jurisprudência da própria Corte Estadual, que em casos análogos limitou a inversão à prova técnica e ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo conhecido e parcialmente provido, para delimitar a inversão do ônus da prova, de modo que incumbe aos autores provar sua condição de pescadores, o exercício da atividade na área afetada e os danos materiais e morais individuais, mantendo-se a inversão em desfavor das rés quanto à existência de degradação ambiental e ao nexo de causalidade.

15. Tese de julgamento:
“A inversão do ônus da prova nas ações de dano ambiental, com base no CDC e na Súmula 618 do STJ, deve observar o princípio da vedação à prova diabólica, podendo ser delimitada para preservar o encargo probatório de fatos que estejam sob o domínio exclusivo da parte autora.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e art. 17;

Código de Processo Civil, art. 373, I e § 2º;

Súmula 618 do STJ.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA – AI n. 8004533-79.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lucia S. Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 20/04/2022.
TJ-BA – AI n. 8051199-07.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 08/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8051728-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

VOTORANTIM CIMENTOS S/A, VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A E VOTORANTIM ENERGIA LTDA.

e agravada
ROSANGELA BORGES DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora